Tribunal: TJSP
Processo: 1012419-14.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de alienação fiduciária. Extinção do processo sem resolução de mérito. Indeferimento da petição inicial sob o fundamento de que o autor não comprovou a constituição do devedor em mora. Tentativa de entrega da notificação que o réu esteve ausente. Realização de protesto do título. Ato que atingiu a sua finalidade. Sentença anulada. Recurso provido.